Tribunal: TJMT
Processo: 1023753-40.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023753-40.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE LINO DA SILVA - CPF: 021.907.731-21 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. SÚMULA 385/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. R
eclamação indenizatória ajuizada
,
julgada parcialmente procedente em primeira instância para declarar a inexistência da dívida e condenar a reclamada ao pagamento de danos morais. Decisão monocrática em Recurso Inominado reformou a sentença para afastar a condenação por danos morais. A reclamante interpôs Agravo Interno, alegando que a restrição era a primeira e que a Súmula 385 do STJ não deveria incidir. A reclamada também interpôs Agravo Interno, sustentando exercício regular do direito e regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação da origem do débito e da regularidade da contratação, incluindo o recebimento do cartão de crédito, configura ato ilícito da instituição financeira; e (
ii
) saber se a ausência de data de inclusão da negativação no extrato apresentado pela parte reclamante impede o reconhecimento do dano moral, à luz da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira não comprovou a origem do débito ou a regularidade da contratação e do recebimento do cartão de crédito, sendo que o endereço constante na fatura apresentada não corresponde ao endereço da inicial, e os dados das telas sistêmicas estavam ilegíveis. A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos é insuficiente para comprovar a relação contratual, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

4.
Embora a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gere dano moral
in
re

ipsa
, a aplicação da Súmula 385 do STJ afasta o dever de indenizar quando há preexistência de legítima inscrição.

Para que o dano moral seja reconhecido em casos de negativação indevida, é ônus da parte reclamante apresentar extrato que comprove a negativação e, expressamente, a data de sua inclusão nos registros do órgão mantenedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A ausência de comprovação da origem do débito e da regularidade da contratação por parte da instituição financeira configura ato ilícito que torna indevida a negativação.
2.
Não há dano moral indenizável por negativação indevida quando a parte reclamante não comprova a data de inclusão do restritivo em cadastro de inadimplentes, impossibilitando a verificação da preexistência de outras inscrições legítimas e a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.002.985-RS; STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019; STJ,
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO; TJMT, N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023; TJMT, N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024; TJMT, N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1023753-40.2024.8.11.0003

Agravantes:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CRISTIANE LINO DA SILVA

Agravados:
CRISTIANE LINO DA SILVA e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CRISTIANE LINO DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da ausência de prova da origem da dívida negativada, para: a) declarar a inexistência da dívida; e b) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

As partes reclamante e reclamada interpuseram Recurso Inominado, os quais foram julgados por meio de decisão monocrática, reformando a sentença tão somente para afastar a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que a restrição
em seus dados
era a primeira na data da propositura da ação, não devendo incidir a Súmula 385 do STJ. Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática para
julgar procedente
o pedido de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e a inadimplência do recorrido em relação a seus débitos. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar
total
provimento ao recurso por ela interposto.

As Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes objetivando o não provimento dos respectivos agravos internos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A
parte
reclamante
alegou que a restrição
em seus dados
era a primeira na data da propositura da ação, não devendo incidir a Súmula 385 do STJ.

A parte reclamada
, por sua vez,
sustentou que agiu no exercício regular do direito, ante a regularidade da contratação e a inadimplência do recorrido em relação a seus débitos.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que a parte reclamada apresentou telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 271995862 a 271995866/PJe2), porém não comprovou a origem do débito ou a regularidade da contratação e
o
recebimento do cartão de crédito,
pois o
endereço constante na fatura não é o mesmo identificado na inicial e para o qual a parte reclamada teria enviado o referido cartão.

No que se refere à alegação de que o restritivo questionado é o primeiro, tem-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação onde consta apenas "data", sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, levando a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida, impossibilitando a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada
, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024). No caso, embora tenham sido apresentados
telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 271995862 a 271995866/PJe2), as informações neles constantes não evidenciam a existência da relação jurídica, pois: 1) o endereço da fatura não é o mesmo identificado na inicial; e 2) os dados das telas
sistêmicas estão ilegíveis.
Dano moral. Restritivo de crédito. Na cobrança indevida, que provoca restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ: (...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP). Todavia, a existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois quem já é registrado co
mo mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS). Nesse sentido, temos a Súmula 385 do STJ e decisões em Recursos Repetitivos: (...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/
MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016) Ainda conforme a jurisprudência do STJ, afasta-se a aplicação da Súmula 385 somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito: (...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano m
oral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019). Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020. Nesse contexto, para que o restritivo de crédito autorize a condenação em indenização por dano moral (in
re

ipsa
), é necessário que a parte reclamante demonstre os fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), ou seja, é imprescindível que apresente extrato que comprove a negativação e do qual conste expressamente a data da sua inclusão nos registros do órgão mantenedor. Essa in
formação é fundamental para a constituição do direito alegado, pois, nos termos da Súmula 385 do STJ, a preexistência de outros restritivos afasta a presunção do dano moral.
No caso dos autos, observa-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação onde consta apenas "data" (ID 271995853/PJe2), sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ. Vale esclarecer que a expressão "data", constante no extrato apresentado pela
parte reclamante, sem a especificação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida".
Desta forma, considerando que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em seu desfavor. Nesse sentido: (...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do S
TJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado n
o DJE 23/05/2024) Portanto, pelo fato de não constar a data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não há como afirmar que houve dano moral (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025